Tribunal: STF
Processo: HC 226806
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. POSSE DE DROGA EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 290 DO CPM). NÃO LAVRATURA DE AUTO DE APREENSÃO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. MERA IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA MEDIANTE LAUDO PERICIAL DEFINITIVO, PROVA ORAL E OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ARGUIÇÃO INTEMPESTIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



     1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual o Tribunal Pleno do Superior Tribunal Militar rejeitou os Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000736-37.2022.7.00.0000/DF.



    2. Colhe-se dos autos que o Conselho Permanente de Justiça para o Exército julgou procedente ação penal militar, condenando o paciente, ex-soldado do Exército, a 3 anos de reclusão, no regime aberto, pela prática dos crimes dos arts. 343 (denunciação caluniosa) e 290 (tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar), ambos do Código Penal Militar.



    3. O Superior Tribunal Militar, por maioria, negou provimento à apelação da defesa. Contra esse acórdão, foram interpostos os embargos infringentes de cujo julgamento resultou o ato apontado como coator.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União alega nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia da prova, uma vez que não teria sido confeccionado auto de apreensão do entorpecente, violando-se o disposto nos arts. 12, 189 e 248 do Código de Processo Penal Militar. Diz inexistir, portanto, prova idônea da materialidade delitiva.



    5. Requer, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da condenação e, no mérito, o reconhecimento da nulidade arguida, com a absolvição da imputação relativa ao crime do art. 290 do CPM, na forma do art. 439, al. “e”, do CPPM.



    É o relatório.



    Decido. 



    6. A materialidade do crime do art. 290 do CPM foi constatada, de acordo com a sentença, a partir de exame pericial no qual se verificou que a substância apreendida consistia em 2,9 gramas de maconha. Destaco o trecho pertinente da decisão:



    “Quanto ao delito insculpido no art. 290, caput, do CPM, a droga foi de logo apreendida, tendo sido encaminhada para perícia. A materialidade está demonstrada pelo Laudo Pericial nº 688/2020, de 03 de julho de 2020, elaborado pelo Núcleo Técnico-Científico da Delegacia da Polícia Federal em Foz de Iguaçu (evento 59, p. 27/29 do APF). Nele, o Sr. Perito Criminal, procedendo a exames físicos e físico-químicos, concluiu que os 2,9 g (dois gramas e nove decigramas) do material apreendido ‘identificaram os componentes da espécie Cannabis sativa Linnaeus, popularmente conhecida como MACONHA, em face das suas características e da identificação do Tetrahidroannabinol, eu principal componente químico e psicoativo, e de outros canabinóides presentes na sua composição.” (e-doc. 2, p. 29; grifos nossos).



    7. Em reforço, foram destacados, na sentença, os depoimentos das testemunhas, além de fotos de tela de celular, relativas a conversa entre o paciente e outro soldado pelo aplicativo WhatsApp, na qual o paciente teria confessado que colocou droga no armário de um colega (e-doc. 2, p. 29). O ponto relativo à ausência de auto de apreensão das drogas não foi objeto de debate.



    8. Ato contínuo, na apelação, a defesa limitou-se a arguir a quebra de cadeia de custódia no que diz respeito à perícia grafotécnica por meio da qual se comprovou a materialidade do crime de denunciação caluniosa. Ressaltando que não havia sido juntado ao processo o material gráfico a partir do qual se realizou o exame pericial, argumentou ser nula a prova, impondo-se a sua exclusão dos autos e a absolvição do paciente quanto ao referido crime. Veja-se o excerto abaixo:



    “A sentença utilizou a prova pericial como principal alicerce para a condenação. Contudo, como já argumentado supra, ocorreu a quebra da cadeia de custódia da prova que embasou a perícia grafotécnica, verificando-se a ausência de provas suficientes para a condenação de Gustavo (e-doc. 3, p. 10; grifos nossos).



    9. No julgamento da apelação, o STM corroborou o que alegado na sentença acerca da materialidade e da autoria delitivas relativas à posse de drogas. No relatório do voto condutor do acórdão, foram mencionados os documentos que embasaram a constatação da materialidade:



    “Vieram aos autos os seguintes documentos: 



    - Ofício nº 001-APF/15º B Log, Exército Brasileiro, de 20 de fevereiro de 2020, relatando a prisão em flagrante delito, ocorrida por volta das 07h10 do dia 20 de fevereiro de 2020, na Companhia de Suprimento do 15º Batalhão Logístico, do Soldado DOUGLAS BENEDITO ARCANJO pela guarda de substância que aparenta ser ‘maconha’, e encaminhando um envelope lacrado contendo a substância encontrada, para que seja emitido o laudo de constatação (APF nº 7000033-24.2020.7.05.0005, evento 1, fl. 18); 



    - Laudo de Constatação de Natureza da Substância (preliminar) (APF nº 7000033-24.2020.7.05.0005, evento 1, fl. 27);



(...)



    - Laudo de Perícia Criminal Federal nº 688/2020- NUTEC/DPF/FIG/PR, definitivo, elaborado pelo Núcleo Técnico-Científico da Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR Pericial Nº 51.802/2020, em razão de material vegetal de cor e odor característicos, apreendido no APF nº 7000033-24.2020.7.05.0005, totalizando a massa líquida de 2,9 g (dois gramas e nove decigramas) (APF nº 7000033-24.2020.7.05.0005, evento 59, fls. 27/29); (...)” (e-doc. 3, p. 48-49; grifos nossos).”



    10. Assim, à luz do acervo probatório colhido, a Corte concluiu:



    “Apesar da argumentação empreendida pela defesa, a autoria e a materialidade estão plenamente caracterizadas, com a certeza necessária para a condenação do apelante pela prática dos crimes do art. 343 e do art. 290, caput, do Código Penal Militar. 



    A autoria e a materialidade dos crimes foram comprovadas, integralmente, haja vista o conjunto probatório trazido aos autos, informando que o Acusado à época, Sd GUSTAVO GOZZI, de forma livre e consciente, no dia 19/2/2020, por volta das 20h50min, no interior do 15º Batalhão Logístico, organização militar do Exército situada em Cascavel-PR, imputou fato ilícito que sabia não ter ocorrido e deu causa à instauração de Inquérito Policial Militar em face do seu colega de farda, Sd ARCANJO. Para tanto, encaminhou um bilhete anônimo ao Oficial de Dia, no qual informava que seu colega, Sd Arcanjo, tinha posse de substância entorpecente no seu armário, na OM, fato esse não condizente com a realidade.



    (...) não há como afastar a tipicidade da conduta prevista no art. 290 do CPM, no sentido de que, na mesma ocasião do cometimento do crime de denunciação caluniosa, o apelante GUSTAVO GOZZI, com a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado no artigo 290 do CPM, dirigida para prejudicar o Sd ARCANJO, colocou a maconha dentro do armário do referido colega de farda e, posteriormente, fez a denúncia ao Oficial de Dia, colocando um bilhete anônimo por baixo da porta, com a seguinte mensagem: 



    ‘TEN tava indo par casa o SD 834 me chamo num canto do alojamento e me mostro um plástico com maconha e guardou no ultimo prateleiro do armário, falei pra ele cara você tá pra engajar olha quanta gente querendo vaga e tu com droga no quartel. Gostaria que o senhor revistasse o armário dele. CIA SUP.’ (fl. 27). 



    Ação esta, inconcebível e abjeta, conforme já citado, exaustivamente, nas considerações lançadas do presente feito. A materialidade delitiva em face do crime previsto no artigo 290 do CPM, imputado ao apelante, encontra-se consubstancialmente comprovada pelo Laudo definitivo de Perícia Criminal Federal nº 688/2020-NUTEC/DPF/FIG/PR, elaborado pelo Núcleo Técnico-Científico da Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR Pericial Nº 51.802/2020, em razão de material vegetal de cor e odor característicos, apreendido no APF nº 7000033-24.2020.7.05.0005, totalizando a massa líquida de 2,9 g (dois gramas e nove decigramas) (APF 7000033- 24.2020.7.05.0005, evento 59, fls. 27/29). No referido laudo, consta que foi apresentado o material 279/20 – NUTEC/DPF/FIG/PR, que continha 01 (uma) amostra de material vegetal de cor e odor característicos embalada no envelope plástico de nº 1377122, encaminhado juntamente com a solicitação de exame, onde o material totalizou a massa líquida de 2,9 g (dois gramas e nove decigramas). E, das análises químicas realizadas nas amostras encaminhadas, identificaram os componentes da espécie Cannabis sativa Linnaeus, popularmente conhecida como MACONHA, em face de suas características e da identificação de Tetrahidrocannabinol, seu principal componente químico e psicoativo, e de outros canabinoides presentes na sua composição (APF 7000033-24.2020.7.05.0005, evento 59, fls. 27/29). 



    Frisa-se, por imperativo, que, muito embora GUSTAVO GOZZI, em seu interrogatório judicial, negue, peremptoriamente, que tenha confeccionado o tal bilhete e tenha colocado a substância entorpecente narrada na Denúncia e encontrada no interior do armário do colega ARCANJO, tal negativa mostra-se isolada quando confrontada com as demais provas e as declarações das testemunhas juntadas aos autos, as quais são harmônicas e corroboradas pelos laudos periciais e prints das conversas, via WhatsApp, entre GUSTAVO e o colega de farda VINICIUS.



(...)



    Por conseguinte, ao contrário do alegado pela DPU, existem provas concretas e coerentes, suficientes e genuínas para a manutenção da condenação imposta pelo Juízo a quo, não havendo lacuna que justifique o acolhimento do pedido de absolvição, tampouco de aplicação do princípio do in dubio pro reo.” (e-doc. 3, p. 53-57; grifos nossos).



    11. A questão atinente à ausência de auto de apreensão, nem sequer ventilada pela defesa, foi abordada no voto-vogal proferido pelo Ministro José Coelho, o qual ficou vencido e para quem “a materialidade do delito ficou comprometida, uma vez que não houve a lavratura do Termo de Apreensão, com a descrição pormenorizada da droga apreendida, formalidade esta essencial para a persecutio criminis.” (e-doc. 3, p. 37). Assim, propunha-se o parcial provimento da apelação, absolvendo-se o paciente do crime de posse de entorpecente (art. 290 do CPM).



    12. O referido voto vencido possibilitou a interposição dos embargos infringentes pela defesa (art. 539 do CPPM), fundamentados na suposta nulidade decorrente da ausência de auto de apreensão do entorpecente. A Corte Militar, entretanto, rechaçou as alegações defensivas, nos seguintes termos:



    “A ausência do termo de apreensão não se mostra suficiente para desacreditar todo o arcabouço fático-probatório produzido em sede extrajudicial e judicial que, inclusive, levou à condenação do Réu em 1º e 2º graus. Ademais, sua ausência configura mera irregularidade. Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:



(...)



    E, diferentemente do que propõe a argumentação defensiva, o farto conjunto probatório acostado aos Autos não dá margem, no caso em tela, à aplicação do princípio in dubio pro reo e à consequente absolvição do Embargante unicamente pela falta do termo de apreensão. 



    Nesse sentido, o seguinte julgado desta Corte Castrense:



(...)



    Dessa forma, a despeito dos esforços da combativa Defensoria Pública da União, verifica-se estar amplamente comprovado que a conduta praticada pelo Embargante, ex-Soldado do Exército GUSTAVO GOZZI MOREIRA, perfez os requisitos objetivos e subjetivos do crime de posse de entorpecente, previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar.” (e-doc. 4, p. 41-42; grifos nossos).



    13. Traçado esse contexto, nota-se que a materialidade do crime de posse de entorpecente restou evidenciada não apenas pelo laudo pericial definitivo, mas também a partir dos depoimentos testemunhais e outras provas coligidas no curso da instrução. Não há, portanto, como acolher a a pretensão de aplicação do princípio in dubio pro reo, uma vez que chegar à conclusão diversa da adotada nas instâncias ordinárias reclamaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus.



    14. Além disso, o entendimento veiculado no ato impugnado quanto a configurar mera irregularidade a inexistência de auto de apreensão se coaduna com a jurisprudência desta Suprema Corte a respeito do tema. Aliás, em alguns casos, é prescindível até mesmo a elaboração de laudo toxicológico, quando demonstrada a materialidade por outros elementos. Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. ÍNDICIOS DE AUTORIA DELITIVA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE AUTO DE APREENSÃO E DE LAUDO PRELIMINAR. MERA IRREGULARIDADE. 1. Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 2. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos, quando manifesta a atipicidade da conduta, presente causa extintiva de punibilidade ou ausente suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas. 3. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório ensejador da persecução criminal. 4. A ausência de auto de apreensão e do laudo inicial de constatação configura mera irregularidade, incapaz de invalidar a condenação penal ou de ensejar o trancamento da ação penal por ausência de materialidade delitiva. Precedentes. 5. Ordem denegada.”



    (HC nº 123.539/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/11/2014, p. 16/12/2014; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. COMPROVAÇÃO PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167). Precedentes. 2. A via estreita do habeas corpus não permite refutar o robusto conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório, que atesta a existência da infração penal. 3. Ordem denegada.” 



    (HC nº 130.265/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 31/05/2016, p. 13/06/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO ENSEJADOR DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 1. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório ensejador da condenação criminal. Precedentes. 2. O vasto acervo fático-probatório ensejador do édito condenatório, além de submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, foi amplamente apreciado por órgão julgador imparcial e reexaminado pelo Tribunal de Apelação, soberanos na análise de provas, quanto à autoria e materialidade delitivas. 3. ‘A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167). Precedentes.’ (HC 130.265/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 13.6.2016). 4. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 5.Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (HC nº 139.578-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/10/2017, p. 07/11/2017; grifos nossos).



    15. Registro, por fim, que a jurisprudência desta Suprema Corte tem exigido, para o reconhecimento de nulidades, até mesmo das absolutas, além da demonstração de efetivo prejuízo (princípio pas de nullité sans grief), a alegação na primeira oportunidade de manifestação nos autos. Nessa linha, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (FEMINICÍDIO). INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 3. Ato apontado coator em consonância com a jurisprudência de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal, em relação à inobservância do rito previsto no art. 212 do Código de Processo Penal, consolidada no sentido da nulidade relativa. Precedentes. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 207.940-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 16/03/2022; grifos nossos).



    16. Considerado o rito definido no Código de Processo Penal Militar, eventuais nulidades na instrução processual devem ser arguidas no prazo de apresentação das alegações finais escritas (art. 504, al. “a”, do CPPM). Não foi o que ocorreu. Ainda que se pudesse assentar a nulidade, nos termos postulados pela defesa, estar-se-ia diante de matéria preclusa, uma vez arguida somente nos embargos infringentes, quando já confirmada a condenação por decisão de segunda instância. A propósito, colaciono os seguintes precedentes: Rcl nº 16.292-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 26/4/2016; Rcl nº 19.232/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/02/2015, p. 09/02/2015; HC nº 178.133/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 26/10/2020, p. 25/11/2020; e HC nº 102.077/SP, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/03/2014, p. 1º/04/2014. 



    17. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator